Tribunal: STF
Processo: RE 1534083
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 99, fl. 5):



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL DE ABERTURA Nº 019/DE-DET/2021. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA/CTSP – 2021. ANULAÇÃO DAS QUESTÕES DE N.º 01, 11, 14 E 22. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE ILEGALIDADE QUANTO ÀS QUESTÕES N.º 01, 11 E 22. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO CAPAZ DE DERROGAR AS CONCLUSÕES EXTERNADAS POR MEIO DO PADRÃO DE RESPOSTAS PUBLICADO PELA CORTE EXAMINADORA. QUESTÃO 14 DECLARADA NULA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (Doc. 108), foram rejeitados (Doc. 132).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ente federativo alega violação aos arts. 2º; 5º, caput; 37, caput, I, da CF/1988, bem como ao Tema 485 da repercussão geral.



    Para tanto, afirma que o acórdão recorrido “ANULOU questão de concurso ao fundamento de que questão semelhante já teria sido aplicada em concurso diverso, ou seja, para chegar a esta conclusão, examinou a questão e a comparou com a outra” (Doc. 141, fl. 5). 



    No ponto, defende que “a sindicabilidade, pelo Poder Judiciário, das questões de concurso público, limita-se à compatibilidade da questão com o conteúdo previsto no edital do certame”. Todavia, na hipótese dos autos, “o Poder Judiciário fez comparação entre questões de concursos diversos para analisar e afirmar tratar-se de questão não inédita” (Doc. 141, fl. 6).



    Registra que “não sendo caso de questão fora do edital de concurso, incabível a anulação, razão pela qual qual a decisão recorrida deve ser modificada, sob pena de afronta, como acabou se dando, aos princípios da igualdade de todos perante o concurso (art. 5° da CF/88), em obediência ao princípio da impessoalidade e da moralidade do certame (art. 37, da Carta Magna), assim como ao preceito constitucional insculpido no inciso I do art. 37 da Constituição Federal de 1988, que permite o acesso aos cargos públicos a todos os brasileiros que preencham os requisitos legais” (Doc. 141, fls. 7-8).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para julgar a improcedente o pedido.



    Em contrarrazões sustenta-se, preliminarmente, a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF, e ausência de repercussão geral da matéria. Quanto ao mérito, aduz que a questão 14 da prova objetiva foi a única cujo tema, “DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR”, não estava previsto no edital (Doc. 154, fl. 11). Destaca, ainda, que “em se tratando de questão eivada de vício grosseiro e perceptível de plano pelo juiz, pode o Poder Judiciário anular a questão viciada, sem que isso importe em interferência no poder discricionário ou em substituição da Banca Examinadora pelo Poder Judiciário” (Doc. 154, fl. 18).



    Em seguida, os autos foram restituídos à Turma julgadora a fim de que fosse efetuado o Juízo de adequação ao entendimento do STF fixado no julgamento do RE 632.853-RG, Tema 485 da repercussão geral (Doc. 157).



    Em juízo negativo de retratação, a Turma Julgadora manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (Doc. 173, fl. 3):



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RETRATAÇÃO. INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO 14 DO EDITAL Nº 019/DE-DET/2021. QUESTÃO NÃO INÉDITA. VIOLAÇÃO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. PRECEITO CONSTITUCIONAL. ANULAÇÃO DA QUESTÃO QUE ENCONTRA GUARIDA NO ENUNCIADO VINCULANTE DA CORTE SUPREMA. DECISÃO MANTIDA.”



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido e os autos remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 217).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada na instância de origem. Dessa forma, passo à análise de seu mérito.



    Assiste razão ao recorrente.



    No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para anular a questão 14 do Concurso Público do Curso Técnico de Segurança Pública (CTSP/2021) - Edital nº  019/DE-DET/2021  (Doc. 99, fls. 3-4):  



     



    “Quanto a questão de número 14, tem-se que idêntica ao enunciado n. 28 do concurso para ingresso à carreira de soldado da Brigada Militar de Minas Gerais, senão vejamos:



    [...]



    Dessarte, a ausência de ineditismo implica quebra da isonomia, uma vez que há possibilidade de que outros candidatos tenham realizado aquele certame ou tenham obtido acesso à questão por meio diverso, como por exemplo o portal de estudos indicado pela parte recorrente. A par disso, revela-se impositiva a anulação da questão, com a atribuição da pontuação respectiva ao demandante. 



    A propósito, é da jurisprudência destas Turmas Recursais a anulabilidade de questões não inéditas, sem que isso implique ofensa ao entendimento vinculante firmado pelo STF:



    [...]



    Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, a fim de declarar a nulidade da questão 14 do Curso Técnico de Segurança Pública – CTSP 2021– Edital n° 019/DE-DET /2021, devendo ser atribuída a pontuação respectiva ao demandante, assim como garantida sua participação nas demais etapas, acaso tenha alcançado pontos suficientes. Diante do resultado, não há sucumbência, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.”  



     



    Ao assim decidir, verifica-se que o Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes.



    A respeito da matéria, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485) esta CORTE firmou a seguinte tese:  



     



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”  



     



    Veja-se a ementa do referido julgado:  



     



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”  



     



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    No mesmo sentido:  



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA DO TRABALHO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO PONTO SORTEADO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (Tema 485). 2. Não se vislumbra a existência de direito líquido e certo demonstrado no mandado de segurança apto a ensejar a concessão da ordem, tendo em vista a compatibilidade do ponto sorteado com o previsto no edital do certame. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 36.738-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/6/2020)  



     



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Decisão que atribuiu nova nota a candidato em concurso público. Violação da tese de que se deve dispensar o mesmo tratamento a todos os candidatos. Tema 485 da Repercussão Geral. Lesão à ordem jurídica configurada. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se em função de banca examinadora para reexaminar conteúdo de questões e critérios de avaliação, salvo em hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedentes. 2. A decisão de tribunal que atribui nova nota a candidato em concurso público configura clara invasão no mérito do ato administrativo, bem como lesão ao princípio da separação dos Poderes. 3. Agravo regimental não provido”. (SS 5317-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2020).  



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU O TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 2. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes. 3. Decisão agravada que deu provimento aos Recursos Extraordinários dos ora agravados, aplicando a tese formada no referido precedente paradigma. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.223.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/10/2019)  



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA RESTABELECER A SENTENÇA.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.  



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente